Tribunal: TJDFT
Processo: 0078083-80.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0078083-80.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JUAREZ SERIQUE DESPACHO Esta Presidência, à ID 17154593, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO BRADESCO S/A, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 28704804 – p. 76/81), e considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (RE 626307/SP, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJ-e de 01/9/2010), determinou a devolução dos autos a esta Corte de origem, para que se aguarde o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à COREC para que mantenha suspensos os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014